Tribunal: TJES
Processo: 0019510-69.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019510-69.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO NASCIMENTO DA SILVA e outros

APELADO: JOSE DEMILSON BRAVIN

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E QUEBRA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais movido contra o apelado. Os apelantes alegam que o apelado cometeu atos de intolerância religiosa e quebra de contrato de locação, causando-lhes danos morais, e pedem reforma da sentença para condenação do apelado ao pagamento de R$ 25.000,00. O Juízo de origem fundamentou a improcedência dos pedidos pela ausência de provas consistentes das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes lograram comprovar a ocorrência de ato ilícito configurador de intolerância religiosa praticado pelo apelado; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil, em especial o dano moral e o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e os prejuízos alegados pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para configurar o direito à indenização por danos morais, é necessária a comprovação de ato ilícito, nexo de causalidade e dano, conforme o art. 186 do Código Civil.

4. Observa que o boletim de ocorrência apresentado pelos apelantes não possui força probatória suficiente para comprovar os fatos alegados, por ser elaborado unilateralmente, sendo firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
conquanto o boletim de ocorrência possua presunção juris tantum, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos
” (AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).

5. Os apelantes foram notificados da rescisão contratual e também não produziram provas adicionais, apesar de terem sido intimados para tanto após o saneamento do feito.

6. Conclui que os apelantes não se desincumbiram do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do direito à indenização por danos morais depende de prova cabal de ato ilícito, nexo causal e dano, sendo insuficiente a apresentação de boletim de ocorrência unilateral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
RICARDO NASCIMENTO DA SILVA
(nome social
PATRÍCIA NASCIMENTO
) e
FELIPE DOS SANTOS CORREA

em face da sentença de fls. 84/85v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de “
ação
de
indenização por danos morais
”, intentada pelos mesmos em desfavor de
JOSE DEMILSON BRAVIN
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condenou ainda a parte autora ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, suspensa a cobrança em razão de concessão de assistência judiciária gratuita.

Insurgiu-se a parte apelante,

às fls. 93/104, com base nas seguintes alegações:
(I)
“
t
rata-se de Ação de indenização pela ocorrência de intolerância religiosa sofrido pelos agravantes, pleiteando a concessão de danos morais. Sendo que houve apresentação de provas documentais, que comprovaram o fato ocorrido
”
;
(II)
“o direito a livre manifestação de pensamento, no qual está incluída a liberdade de credo, como direito fundamental da pessoa humana, tem respaldo tanto no ordenamento jurídico interno, como ainda nos principais diplomas normativos internacionais. Dessa forma, a manifestação por parte do apelado em desfavor dos apelantes, visto a sua escolha religiosa, comprovado por meio do áudio juntado e das fotos, e da própria quebra de contrato de locação, subscreve a intolerância religiosa configurada nos autos do processo
”;
(III)
“A fala e atitude do réu transcrita no processo, consiste em ato ilícito, por violar a liberdade religiosa, mediante promoção de discurso de ódio e de intolerância religiosa. Assim, tal fala causou dano moral, de maneira que a sentença deve ser reformada, e o réu deve ser condenado a indenização pelos danos morais ocasionados por sua conduta ilícita. Para tanto, cumpre demonstrar, nas linhas que se seguem, a conceituação do instituto, assim como a caracterização, pelas condutas trazidas a baila, do dever jurídico de indenizar”;

(I
V
)
“
O
discurso de intolerância religiosa praticado pelo demandado, acarretou grave dano a coletividade atingida em seus valores mais preciosos: a honra e a dignidade, estando evidente o nexo de causalidade entre a conduta comissiva do demandado e o dano moral dela decorrente de forma direta e sendo nítida a voluntariedade da conduta”;
(
V
)
“Trata-se de ato ilícito configurador de responsabilidade civil (art. 927, caput, CC/2002), considerado que o abuso de direito também constitui um ato ilícito no direito civil pátrio (art. 187, CC/2002). Merece, assim, ser o apelado condenado a uma indenização de caráter pecuniário, proporcional a extensão do dano causado, como preceitua o art. 944, caput, do Código Civil”.

Entendo necessário fazer um breve resumo da controvérsia em exame.

A parte apelante afirma que locaram um imóvel do apelado, utilizando-o para fins comerciais, onde funcionava a loja “Império do Orixás”.

Informa que após aproximadamente 07 anos de locação, o apelado passou a falar mal do comércio e a agir com preconceito. Afirmam que, depois da enchente ocorrida em janeiro de 2020 na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, perderam muitos objetos materiais e tiveram dificuldade de permanecer no local, em razão do comportamento do apelado.

Alega que o apelado pediu a rescisão do contrato, o que teria trazido ainda mais prejuízos aos apelantes, que mantinham a loja há muitos anos no endereço.

Por fim, argumentando que sofreram dano moral, requerem a condenação do apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 25.000,00.

Por sua vez, em sede defesa (fls. 37/43), o apelado sustenta que no decorrer da locação, percebeu que o imóvel estava danificado. Diz, também, que os alugueres não eram pagos todos em dia e que ia ao local apenas para cobrar as despesas.

Afirma que não fazia “piadinhas” com os apelantes e que solicitou a retirada da placa em razão de questões envolvendo a regularização do consumo de água perante a concessionária. Ao final, requer a improcedência da pretensão inicial.

Ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, o Juízo primevo fundamentou que:

(...) No caso dos autos, os autores narram, na inicial, que o réu teria feito “piadas” preconceituosas atinentes à comercialização de produtos religiosos de matriz africana e à opção sexual dos requerentes.

O demandado, por sua vez, nega que tenha realizado comentários vexatórios.

E, a meu ver, os demandantes não lograram êxito em comprovar a suposta humilhação por eles sofrida.

Explico.

O informante Luciano Gomes Azeredo, ex-companheiro da primeira demandante, ouvido em juízo, disse desconhecer qualquer atitude desrespeitosa do réu e que este sempre teve ciência da finalidade do comércio. A propósito:

“que foi firmou o contrato de locação com José; que fundou a loja; que depois do divórcio deixou a loja; que Felipe veio depois; que enquanto estava com a loja, passava a maior parte de seu tempo lá, mas que também tinha outros trabalhos fora;
que o dono do imóvel sempre o tratou bem e sabia desde o início a finalidade da locação; que José sabia que Luciano era homossexual; que nunca teve problemas com José por conta de preconceitos; que José nunca atormentou sua vida
; que se separou de Patrícia há cerca de 7 anos;
que nunca presenciou qualquer situação vexatória envolvendo Patrícia, Felipe e José;
que José nunca jogou água benta na loja; que todo mês o proprietário ia ao imóvel para receber os aluguéis e conversa;
que não sabe se isso ocorreu depois com Patrícia e Felipe, nem com José; que desconhece qualquer comportamento preconceituoso por parte de José
; que tem mais de 7 anos que não tem contato com Patrícia e que não frequenta a loja;
que não tinha problemas com José enquanto estava no imóvel; que José o apoiou para abrir a loja
; que não sabe como a situação está hoje em dia, pois perdeu o contato com a loja e com José; que não sabe se os fatos alegados no processo são verídicos ou não; que quando a situação ocorreu não frequentava a loja e não sabe dizer sobre; que depois que ele e Patrícia se separaram, os laços foram totalmente cortados.” (mídia de fls. 66)

Não há, portanto, provas de que, como ventilado na exordial, o requerido teria cometido qualquer ato ilícito.

(...)

Ressalto, a esse respeito, que, os requerentes foram devidamente intimados (vide fls. 60), após o saneamento do feito, para requerer a produção de provas, todavia, quedaram-se silentes (fls. 61-v). Os únicos elementos probatórios juntados aos autos pelos autores foram as fotos de fls. 15/24, com o escopo de mostrar a situação da loja e da residência após a enchente.

Dessa forma, como a única prova produzida nos autos contrapõe as alegações dos demandantes, conclui-se que razão não lhes assiste.

(...) Saliento, por oportuno, que apesar de o requerido admitir, em sua defesa, ter solicitado a retirada da placa e ter aspergido água benta na porta do estabelecimento, entendo que tais fatos, por si sós, não ensejam a almejada condenação por danos morais, sobretudo porque, como dito alhures, inexistem elementos a demonstrar que os demandantes tenham suportado dor, vexame ou humilhação (...).

Pois bem. O objeto do presente recurso diz respeito ao pedido de indenização por danos morais.

Como é cediço, relativamente à responsabilidade civil, destaco que quem comete ato ilícito é obrigado a reparar o dano patrimonial ou moral causado a outrem. O dano pode advir de responsabilidade contratual ou extracontratual.

Vale lembrar que para obter a indenização por conta de ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil
1
, são indispensáveis alguns elementos: (a) dano, ainda que moral; (b) nexo causal; bem como (c) o elemento subjetivo da culpa (negligência, imprudência ou imperícia) ou do dolo.

Inicialmente, ressalto, que resta claro que o apelado sempre soube da finalidade do comércio, tanto que os apelantes informam à fl. 05 da inicial que: “
(...) o contrato vigorou por aproximadamente 07 (sete) anos, sem qualquer problema, sendo renovados durante todos esses anos automaticamente
.”.

Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência de fls. 29/31, foi confeccionado de forma unilateral e, por isso, não comprova a veracidade dos fatos, sendo firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
conquanto o boletim de ocorrência possua presunção juris tantum, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos
” (AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).

E mais, na notificação de fl. 32, encaminhada pelo apelado aos apelantes, constou expressamente:

(...) Eu José Denilson Bravin, assinei na data 15/04/2019 com o Ricardo Nascimentos da Silva o locador contrato de prazo 12 meses tendo como objetivo o imóvel de propriedade do Sr: José Denilson Bravin situado na Rua: Bernardo Horta N: 219, Bairro: Guandu, Cidade: Cachoeiro de Itapemirim ES, CPE: 29300230.

Consta da cláusula do contrato objeto desta recisão decorrido o prazo de 12 meses a contar da data que foi assinado o instrumento, qualquer das partes contratante pode rescindir o contrato de locação mediante comunicado escrito com 30 dias de antecedência no minimo, como está fazendo o Sr. José Demilson Bravin.

Portanto a partir da presente data o locatário avisa que na data 14/04/2020 dá como encerrado contrato de locação assinado entre as partes, de acordo com a cláusula contratual que assim o
determina, promovendo a entrega das chaves do imóvel na data acima citada.

O
locatário informa ao locador que necessita do imóvel para reforma geral do imóvel
(...). (Negrito meu)

Por fim, como bem assentado pelo Magistrado sentenciante, por meio da decisão de fls. 59/59v foi oportunizada aos apelantes a produção de provas e, estes se mantiveram silentes, conforme certidão de fl. 61v.

Dessa forma, não há nenhuma comprovação da suposta conduta ilícita praticada pelo apelado.

Firmadas essas premissas, tenho que a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe impõe o art. 373, inciso I, do CPC, relativamente ao fato constitutivo do direito que alega possuir. Neste sentido é a jurisprudência firmada desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. DIREITO AO SOSSEG
O. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A documentação juntada não comprova que o comprometimento de sua saúde tenha se dado ou agravado em razão de alguma conduta praticada pela recorrida. 2. Não há nenhuma comprovação da suposta conduta ilícita praticada pela requerida. 3. Caberia à recorrente trazer aos autos elementos mínimos para embasar suas alegações, conforme delineado no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Não logrou a apelante exibir prova de que pudesse conferir veracidade às suas alegações, não desincumbindo do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, de modo que deve ser mantido o julgado tornando-se inviável a condenação por reparação em danos morais
. 5. Recurso conhecido e improvido. (
TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
, 5000325-64.2021.8.08.0062, Des. Rel.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
2
ª Câmara Cível, Data de Julgamento:21/Sep/2023
);

[...] IV.
Na forma delimitada no artigo 373, Inciso I, do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, não logrando êxito, a Recorrente, no caso vertente em tal mister
. [...] (TJES, Apelação, 12090207353, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, J. 19/07/2016, DJ. 26/07/2016)

[...] 1 –
De acordo com o art. 333, do antigo Código de Processo Civil, cujo correspondente no novo código é o art. 373, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 2 – Não tendo a apelante conseguido trazer aos autos elementos capazes de desconstituir integralmente o direito do apelado, comprovando, por exemplo, o pagamento integral da dívida ou qualquer irregularidade na cobrança, tendo apenas demonstrado fato modificativo do direito do autor diante da quitação parcial do débito, merece ser mantida a cobrança dos valores apresentados em planilha, que referem-se aos meses de fevereiro⁄2012 a fevereiro⁄2013, atualizados até 15⁄03⁄2013, já abatidos os valores pagos pela apelante. (TJES, Apelação, 21130021021, Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 05/07/2016, DJ. 15/07/2016)

Desse modo, não tendo a parte autora/apelante logrado êxito em trazer ao caderno processual elementos capazes de comprovar a existência do fato constitutivo do direito que alega possuir, deve ser mantida a sentença objurgada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença hostilizada, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majorar os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.